Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO HOSPITAL PARTICULAR. TRANSFERÊNCIA PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL NÃO DEMONSTRADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a arcar com os custos do tratamento médico-hospitalar dispensado ao autor pelo segundo réu.
2. No caso em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", impondo à parte ofendida a demonstração que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
3. Em que pese seja assegurado a todos o direito à saúde pelo Poder Público, o Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento em hospital particular ou conveniado, caso caracterizada a negativa de fornecimento de tal tratamento ou diante de sua omissão em providenciá-lo adequadamente ou em tempo hábil.
4. O autor requereu, na inicial, a condenação do Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento prestado pelo Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas, no período de 29.03.2019 a 05.04.2019, sob o fundamento de passou pela triagem do Hospital de Base de Brasília, no dia 29.03.2019, sendo liberado como se estivesse no gozo de plena saúde, quando, na realidade, estava sofrendo um infarto, tendo que buscar atendimento em hospital particular.
5. Sobressai dos documentos colacionados pelo Distrito Federal, ID 12663846- referentes às respostas ao ofício n.14831/2018, encaminhado ao Hospital de Base de Brasília, no qual foram solicitadas providências no sentido de informar se houve registro de atendimento prestado ao autor no dia 29.03.2019 e ao Ofício n.14831/2018, no qual foram solicitadas, à assessoria técnica da ASTEL/SES, providências no sentido de informar se, à época dos fatos narrados na petição inicial, houve pedido de transferência do autor para alguma unidade pública de saúde-, que foi solicitada visita do médico supervisor da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH), para internação em leito de UTI, no dia 01.04.2019, às 09h02min e que o paciente deu entrada no mesmo dia no Hospital Regional da Asa Norte, p.8, e que não existia passagem do autor no Hospital de Base no dia 29.03.2019, consoante comprovante 22195026, p.08. Vale notar que os documentos colacionados pela administração pública têm presunção de legitimidade. Além disso, o autor foi instado a se manifestar sobre os documentos juntados e sobre o interesse na produção de provas, ID 12663857, não tendo impugnado quaisquer dos documentos, além de ter aduzido a desnecessidade de produção de outras provas, ID 12663866.
6. Assim, considerando que o Distrito Federal colacionou documentos que não apontam passagem do autor no Hospital de Base no dia 29.03.2019 e que demonstrou que o autor deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte no dia 01.04.2019, às 14h21, consoante tela do sistema trakcare, ID 12663846, p.8, no mesmo dia, frise-se, que solicitou a visita do médico supervisor da Central de Regulação de Internação hospitalar, o que é corroborado pelo relatório de despesas médicas colacionado pelo Hospital das Clínicas, que demonstra o período de internação de 29.03.2019 a 31.03.2019 no hospital particular, ID 12663862, págs. 21/22, não há que se falar em omissão estatal. Ressalte-se que não há qualquer contraprova à resposta do Hospital de Base de que o autor não passou por aquele nosocômio no dia 29.03.2019 ou à resposta da ASTEL/SES de que o autor deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte no mesmo dia em que solicitado à Central de regulação de internação hospitalar.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.